Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL COMERCIAL. DENÚNCIA ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que condenou o réu a pagar ao autor R$4.174,51 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), a título de multa contratual e débitos de energia elétrica inadimplidos, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incidência da multa por denúncia antecipada do contrato; e (ii) responsabilidade do réu/recorrente pelo pagamento de débitos vinculados ao serviço de energia elétrica fornecidos ao imóvel, objeto do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 e art. 99, § 3o, do CPC).
4. As partes celebraram contrato de arrendamento de imóvel comercial - quiosque localizado na BR 070 KM 04, Chácara Frutos da Terra -, com vigência de 06 meses, a contar de 15 de julho de 2023, assumindo o réu a obrigação de pagar o valor mensal de R$2.500,00, além dos demais encargos contratuais, como energia elétrica (ID 64321868). E é inconteste que o réu desocupou o imóvel em 17/10/2023 (ID 64321874 e 64321875), antes do prazo de vigência contratual.
5. No tocante à multa contratual, o réu/recorrente deixou de comprovar que o autor/recorrido deu causa à ruptura antecipada do contrato, de forma que a multa pactuada é legítima e exigível (cláusula VIII do contrato - ID 64321901, Pág. 4). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1957785, 0745861-90.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29.1.2025.
6. Outrossim, o réu/recorrente não comprovou o pagamento das faturas de energia elétrica, vencidas nos meses de agosto/2023 a outubro/2023, período em que estava no exercício da posse direta do imóvel, no montante de R$1.674,51 (mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), deixando de cumprir a cláusula IV do contrato (ID 64321901, Pág. 3). De igual forma, o réu/recorrente não demonstrou que assumiu obrigação contratual de pagar limitada à quota-parte do valor representado nas faturas energia elétrica, correspondente ao imóvel locado.
7. Destarte, deixando o réu/recorrente de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II), assiste ao autor/recorrido o direito à multa contratual proporcional e à dívida do serviço de energia elétrica fornecido ao imóvel.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
10. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao réu, para fins de interposição do recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Assim, observados os critérios legais, como o valor máximo indicado, complexidade da matéria, grau de zelo e de especialização do profissional, lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo do réu em R$500,00 (quinhentos reais). A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts.4o e 23, VIII; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957785, 0745861-90.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29.1.2025.